Tribunal: TJES
Processo: 0008428-43.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008428-43.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO SODRE DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008428-43.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO SODRE DOS SANTOS, PABLO GOMES DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
,
115
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.

1.
O embargante traz à baila matéria que possui natureza de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.
A denúncia foi recebida no dia 13/09/2017, tendo a sentença condenatória sido publicada em 18/07/2022. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão aplicada em desfavor dos sentenciados possui como prazo prescricional o lapso de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, e artigo 115, ambos do Código Penal.
3
.

Embargos conhecidos e providos para julgar extinta a punibilidade dos embargantes em razão da prescrição punitiva estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS EMBARGANTES, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008428-43.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO SODRE DOS SANTOS, PABLO GOMES DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PABLO GOMES DE JESUS e LEONARDO SODRÉ DOS SAN
T
OS
em face do v. acórdão de Id. 6459014 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação dos ora embargantes e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais, requer a defesa o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios para reconhecer a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar a extinção da punibilidade dos acusados, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

No caso, o embargante traz à baila matéria que possui natureza de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Requer a defesa do embargante o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade do apelante, pleito este que entendo merecer acolhimento. Explico.

Inicialmente, mister ressaltar que ambos os embargantes tinham menos de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, de modo que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme inteligência do art. 115, do Código Penal.

Extraio da denúncia que os fatos ocorreram em 30 de maio de 2017.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2017.

Em 18 de julho de 2022, fora proferida sentença condenatória em desfavor dos acusados, condenando-os às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias.

Logo, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Reduzido pela metade,
o prazo da prescrição da pretensão punitiva em concreto é de 02 (dois) anos
.

Portanto, nota-se que entre o recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório se passaram mais de 02 (dois) anos, período esse que extrapola o prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.

Portanto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
D
O
S

EMBARGANTE
S

EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
,
115
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.